Tribunal: TJPA
Processo: 0011491-92.2006.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011491-92.2006.8.14.0045

RECORRENTE: REGINALDO ARAÚJO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011491-92.2006.8.14.0045

Tipo de Recurso: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Recorrente: REGINALDO ARAÚJO SILVA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP/40

Ação: Ação Penal

Vara e Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FUTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. INCAPLICABILIDADE NÃO PROVADA CABALMENTE. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E LATROCÍNIO TENTADO. INCABÍVEL. DÚVIDA SOBRE O DOLO DA CONDUTA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto à tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa do ofendido, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras legais do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja manutenção ou exclusão ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Somente a certeza quanto à ausência de
animus necandi
é apta a ensejar a desclassificação para o crime de lesões corporais (art. 129 do CP/40) ou mesmo para tentativa de latrocínio (art. 157, §3º do CP/40), certeza esta ausente
in casu,
cabendo a apreciação da matéria, portanto, ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão de Plenário Virtual ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro de 2023 (Sessão n°32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por REGINALDO ARAÚJO SILVA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única de Redenção/PA, em 17.01.2014 (Num. 13855851 - Pág. 34), nos autos da ação penal nº 0011491-92.2006.8.14.0045 (migrado ao sistema PJE), na qual se apura o crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, supostamente praticado pelo recorrente e Francisco dos Santos Conceição contra a vítima José Sobrinho Pereira Nunes.

Processo desmembrado dos autos nº 0003060-56.2006.8.14.0045, sobrestado por força da citação por edital do corréu.

Em suas razões recursais (Num. 13855852 - Pág. 12/17), a defesa impugna somente o mérito da decisão, requerendo, primeiramente, a impronúncia do acusado, pois não haveria provas de materialidade e indícios de autoria suficientes a submetê-lo ao Júri popular. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o art. 129 do CP/40 e, por fim, em última hipótese, requer o decote das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 13855852 - Pág. 20, requerendo o parcial provimento do recurso, porém para desclassificação da conduta para o crime de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40.

Em juízo de retratação de Num. 13855853 - Pág. 5, o juízo de origem manteve a decisão recorrida.

Os autos foram migrados ao PJE em 15.09.2022 - Num. 13855853 - Pág. 7 e vieram à minha relatoria por força da decisão de 28.04.2023 (Num. 13873224).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer de Num. 15308764.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito

II.1. Pedido de impronúncia e de decote das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40.

A defesa do acusado alega a insuficiência probatória para pronúncia, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com consequente impronúncia dele, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, os acusados Reginaldo Araújo Silva e Francisco dos Santos Conceição, os quais encontravam-se no interior de um bar, chamado Max Drinks, localizado na rua 21 de Abril, s/nº, setor Alto Paraná, em Redenção, Pará, bebendo, chamaram o dono do estabelecimento comercial, Sr. José Sobrinho Pereira Nunes e lhe desferiram vários golpes de arma branca (consistente em faca tipo peixeira) em seu abdômen. Acreditando tê-lo levado a óbito, deixaram a arma cravada no corpo da vítima e se retiraram, ambos, do local do crime. Após o delito, a polícia militar foi acionada, primeiramente prestando socorro à vítima, que ainda estava viva e, posteriormente, prendendo os acusados em flagrante delito, numa das ruas do setor do Alto Paraná. Em sede policial, os dois acusados confessaram o crime.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido por motivo fútil e ainda sem chances de defesa pela vítima.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se a materialidade delitiva comprovada por meio do laudo pericial de Num. 13855846 - Pág. 21/24, o qual atesta diversas lesões corporais na vítima causadas por arma branca e ainda auto de apresentação e apreensão da faca, tipo peixeira, com cabo de madeira de aproximadamente 14 centímetros - Num. 13855846 - Pág. 20.

No que diz respeito à autoria delitiva, tem-se indícios que apontam o acusado por meio dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas PM Antônio Firmo da Silva, informando que prendeu os acusados e que populares no local os reconheceram como autores do esfaqueamento, embora eles não tenham confessado o crime. Declarou que as roupas dos acusados estavam sujas de sangue, da vítima José Sobrinho Pereira Nunes, afirmando em juízo que o acusado Reginaldo, antes de lhe esfaquear, afirmou que era um assalto (Num. 13855850 - Pág. 11/15) e ainda depoimento da testemunha Antônia Eliene Coelho da Silva, confirmando que viu os acusados esfaquearem a vítima e que esta disse que se tratava de um assalto. Que os acusados ameaçaram as testemunhas e ninguém quis depor - Num. 13855851 - Pág. 13.

Em interrogatório (Num. 13855849 - Pág. 20), o acusado negou a prática do crime, afirmando que somente agiu em legítima defesa após ataque inesperado da vítima, armada com arma branca.

Tenho que, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, tem-se fortes indícios acerca da motivação fútil do delito, assim como as circunstâncias em que teria sido cometido, eis que não teria sido dada chance de defesa à vítima, que fora pega de surpresa pelos dois acusados, um lhe segurando por trás enquanto o outro desferia os golpes de faca. Sobre a incidência ou não das qualificadoras, o STJ assim se pronuncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Na hipótese dos autos, havendo ainda que se apurar a configuração ou não das circunstâncias do art. 121, §2º, inciso II e IV do CP/40, tenho que a matéria deve ser submetida à valoração probatória do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, único apto a julgar o mérito penal de modo válido, haja vista que não se tem certeza quanto à inocorrência daquelas.

II.2 – Pedido de desclassificação para os crimes do art. 129 do CP/40 ou art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40

Também como tese subsidiária, a defesa pleiteia a desclassificação do crime para o art. 129 do CP/40 (lesões corporais), enquanto o Ministério Público requer a desclassificação para o crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40.

Entendo que, à luz do que já fora dito alhures, a questão não demanda maiores digressões. Isso porque também não se tem ainda nessa fase processual a certeza quanto ao dolo que coloriu a conduta do acusado, se este desferiu golpes de faca na vítima com intuito de lhe roubar, de se defender ou mesmo de lhe matar. Ainda que a própria vítima tenha dito que se trataria de assalto, ela enfatizou que nada foi levado do estabelecimento (Num. 13855850 - Pág. 11/15). O acusado declarou, inicialmente, que somente se defendeu da vítima, por desavenças antigas tidas entre esta e seu irmão, o que pode demonstrar motivação distinta da referida pela vítima, tudo a ser ainda apurado por meio de instrução em plenário.

Portanto, mais uma vez, ausente prova cabal de que o acusado somente pretendeu lesionar a vítima (notadamente diante do
modus operandi
de sua conduta, que por várias vezes esfaqueou a vítima em seu abdômen, mostrando a gravidade das lesões), assim como de que somente agiu com vistas a subtrair pertences da vítima, entendo que o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, único apto a decidir, com definitividade, acerca da presença ou não do
animus necandi
do acusado. Nesse sentido, diz a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

(Grifo)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023